Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730582-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA STMR S.A. AGRAVADO: MIRIA SANTOS DO ESPIRITO SANTO 48554430506 DESPACHO No presente recurso, não foi formulado pedido de efeito suspensivo nem deduzida a causa de pedir correlata. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora